Tribunal: STF
Processo: RE 103244
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
- CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CO-AUTORES.
CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NON BIS IN IDEM (ARTS. 70
E 71 DO CP).
EM SITUAÇÃO DE APARENTE E SIMULTÂNEA INCIDENCIA DA NORMA DE
CONCURSO FORMAL E DA DE CONTINUIDADE DELITIVA, E CORRETO O
ENTENDIMENTO DE QUE A UNIFICAÇÃO DAS PENAS, COM O ACRÉSCIMO DE
FRAÇÃO A PENA BASICA ENCONTRADA, SE FAÇA APENAS PELO CRITÉRIO DA
CONTINUIDADE DELITIVA, POR MAIS ABRANGENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.